Tribunal: TJES
Processo: 5007440-94.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ingresso e Concurso; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007440-94.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007440-94.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da “ação de indenização por danos materiais e morais” nº 5006212-46.2021.8.08.0024, ajuizada por MELISSA FABOSI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO, por meio da qual a primeira busca ser indenizada pelos prejuízos sofridos em razão do cancelamento da 1ª etapa (prova objetiva) do concurso público para admissão para o cargo de Delegado de Polícia.

Enquanto o Juízo Suscitado proclama que a ação originária deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor da ação determina a competência absoluta do Juízo, o Juízo Suscitante defende que a presença de pessoa jurídica de direito privado no polo passivo da ação implica em óbice ao seu processamento (da ação) nos Juizados, consoante interpretação restritiva do inciso II, do art. 5º, da Lei Federal n. 12.153/2009.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que não descuro que o Tribunal Pleno, deste Egrégio Sodalício, no julgamento do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” (IRDR) nº. 0021676-78.2018.8.08.0000 (em 08.10.2020), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, fixou a tese jurídica vinculante no sentido de que “
c
ompete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos
”.

Contudo, extrai-se que a demanda de origem não tem como objeto questões relativas ao concurso público em si (como ocorre quando se questiona o indeferimento de inscrições, a validade de questões, a revisão de critérios de aprovação dos candidatos), mas volta-se contra o prejuízo sofrido por candidata em decorrência do cancelamento da prova, ou seja, cuida-se de demanda de natureza eminentemente indenizatória, razão pela qual não se aplica,
in casu
, a tese jurídica vinculante firmada no referido IRDR.

Feita a necessária distinção, tem-se, acerca da controvérsia posta pelos Juízos Suscitado e Suscitante, que este Egrégio Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que o litisconsórcio passivo entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado não é óbice para o processamento da ação nos Juizados da Fazenda Pública. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário". 3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180025296, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA LITISCONSÓRCIO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO COM PESSOA FÍSICA POSSIBILIDADE VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O TETO ESTIPULADO NA LEI Nº 12.153/2009 CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

(...)

2. Em situações fáticas análogas, este Sodalício, em reiteradas vezes, decidiu pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda ainda que presente como litisconsorte pessoa física ou jurídica de direito privado. 3. A matéria tratada nos autos não se encontra dentro do rol de assuntos excluídos da competência do juizado, conforme estabelecido no art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/2009. Outrossim, o valor atribuído à causa pela parte requerente não extrapola o teto previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/09. 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória.”

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170054603, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa
- R$ 11.946,43 (onze mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) -
observa o teto de 60 salários mínimos previsto na
Lei Federal n. 12.153/2009
, bem como não se cuidando das exceções elencadas no § 1º, do art. 2º, da mesma lei de regência, não vislumbro razão para afastar o processamento da demanda pelo rito dos Juizados da Fazenda Pública.

Ante o exposto, declaro a competência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO -
DISTINGUISHING
IRDR – APLICAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que o litisconsórcio passivo entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado não é óbice para o processamento da ação nos Juizados da Fazenda Pública. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, declarar a competência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.